Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009322-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OTAVIANO BRANDAO LIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Considerado que o valor em destaque de honorários advocatícios foi regularmente devolvido (ID 23084328) e, intimado para se manifestar, o Ente Devedor quedou-se inerte, cumpra-se a expedição de alvará determinada pelo ID (23381582). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac